Tribunal: TJBA
Processo: 8002309-28.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002309-28.2019.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros Advogado(s): ** CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE E DIGNIDADE. DIREITOS FUNDAMENTAIS. PODER PÚBLICO. GARANTIA. NECESSIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BENEFICIÁRIA. DEFENSORIA PÚBLICA. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. ESTADO DA BAHIA. INCABIMENTO. MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. I – A ausência de prejuízo pela falta de intimação pessoal do Município acerca da sentença, bem como a não vinculação do parecer do NATJUS afasta a necessidade de decretação de nulidade processual. PRELIMINAR REJEITADA. II – Diz-se que há interesse de agir quando coexistem a necessidade e a adequação do resultado juridicamente perseguido com o ajuizamento da demanda. PRELIMINAR REJEITADA. III – Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo cumprimento do dever constitucional de prestar assistência à saúde, podendo o cidadão exigi-la de qualquer um deles, em conjunto ou isoladamente, razão pela qual, porque proposta apenas contra o Município e o Estado, deve a demanda tramitar na Justiça comum. PRELIMINAR REJEITADA. IV – É direito de todos e dever dos entes federativos promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde. V – Existindo a solicitação médica para realização de procedimento e o fornecimento de medicamento à paciente hipossuficiente econômica, impositiva é a condenação solidária dos entes federativos demandados, resguardando o direito constitucional à saúde e à vida daquela. VI – É devida a imposição de honorários advocatícios sucumbenciais em benefício da Defensoria Pública, quando a parte por ela assistida vence a ação e a sucumbente é particular ou pessoa jurídica de Direito Público, da qual não faça parte como órgão integrante, revelando-se devida a condenação do Município demandado, razão da modificação parcial da sentença. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8002309-28.2019.8.05.0113, de Itabuna, em que figura como Apelante/Apelada adesiva a DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como Apelados/Apelantes adesivos o MUNICÍPIO ITABUNA E OUTROS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO e, por maioria, DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA